Tribunal: TJMT
Processo: 1040308-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040308-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MAURICIO MANOEL MARTINS D AVILA FILHO - CPF: 747.334.511-72 (AGRAVADO), PAULO BELARMINO DE PAULA JUNIOR - CPF: 694.666.611-91 (ADVOGADO), CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - CPF: 940.315.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de deferimento do pedido liminar para o depósito judicial de parcelas vencidas e vincendas, no bojo de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por devedor fiduciário com o objetivo de regularizar obrigações inadimplidas de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é cabível a Ação de Consignação em Pagamento para depósito de parcelas vencidas após o vencimento antecipado da dívida e recusa do credor; (ii) verificar se houve perda superveniente do objeto, em razão da apreensão do bem e da consolidação da propriedade fiduciária; (iii) saber se persiste interesse de agir na ação consignatória, diante da extinção da relação contratual fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A Ação de Consignação em Pagamento é adequada quando o devedor, demonstrando boa-fé, busca o adimplemento de obrigações e encontra resistência do credor em receber, ainda que parcialmente, os valores devidos, nos termos dos arts. 539 a 549 do CPC.

4. A jurisprudência reconhece que o depósito judicial de parcelas vencidas constitui pressuposto processual, cuja efetivação não implica juízo de valor quanto à existência da obrigação ou validade da recusa do credor, a serem analisadas no mérito da Ação.

5. A suposta consolidação da propriedade fiduciária não obsta, de plano, o prosseguimento da consignatória, sendo matéria de mérito, passível de exame posterior sob o contraditório.

6. Não há falar em perda superveniente do objeto, quando pendente julgamento da ação consignatória.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa do credor em receber pagamento de parcelas vencidas, ainda que com base em cláusula de vencimento antecipado, não impede o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, quando demonstrada boa-fé do devedor. 2. O depósito judicial de parcelas vencidas, nos termos do art. 542 do CPC, configura pressuposto processual da ação consignatória, não se confundindo com o mérito da demanda. "

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 539, 541, 542.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.o 1029161-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.10.2025; TJMT, AI n.o 1028800-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024; TJSP, AI n.o 2150262-93.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará Sicredi Integração MT/AP/PA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de consignação em pagamento formulado no bojo da Ação de Consignação em Pagamento n. 1021956-92.2025.8.11.0003, ajuizada por
Mauricio Manoel Martins D'avila Filho
.

Inconformada, a Agravante sustenta
que a decisão deve ser reformada porque a consignação de valor parcial é inadequada após o vencimento antecipado da dívida, que exige purga integral nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

Alega que houve perda superveniente do objeto, uma vez que o veículo foi apreendido em 19/08/2025 e a propriedade consolidou-se automaticamente em 26/08/2025, extinguindo a relação fiduciária.

Afirma que inexiste interesse de agir, pois o contrato parcelado já não existe juridicamente.

Requer o provimento integral do Recurso para reformar a decisão agravada e declarar a extinção da Ação de Consignação em Pagamento sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 329540897).

Contraminuta apresentada por Mauricio Manoel Martins D'avila Filho no Id. 329727361, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

No Id. 345990383, a Agravante se manifestou pela perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento, em virtude de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019937-16.2025.8.11.0003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Mauricio Manoel Martins D'avila Filho
em desfavor da
Cooperativa Sicredi Integração
, objetivando a consignação judicial de parcelas vencidas de contrato de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária.

O Autor alegou que, após inadimplir 03 (três) parcelas por dificuldades financeiras temporárias, procurou a instituição financeira para quitá-las; no entanto, sua proposta foi recusada sob a exigência de pagamento integral do débito.

Sustentou que a recusa é injustificada e que agiu de boa-fé ao buscar a regularização de sua situação contratual antes mesmo de ser formalmente constituído em mora.

A Juíza singular deferiu o pedido de depósito das parcelas vencidas e vincendas, o que ensejou a interposição deste instrumental.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por três fundamentos principais: (i) inadequação da ação consignatória, uma vez que a recusa em receber parcelas isoladas após o vencimento antecipado da dívida é legítima, exigindo-se o depósito integral para purga da mora; (ii) perda superveniente do objeto, considerando que o veículo dado em garantia fiduciária foi apreendido em 19/08/2025 na Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 1019937-16.2025.8.11.0003), bem como expirou o prazo de 05 (cinco) dias para purga da mora integral em 26/08/2025, consolidando-se a propriedade do bem no patrimônio da Cooperativa; (iii) inexistência de interesse de agir, diante da extinção da relação contratual fiduciária.

Afirma que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 30/07/2025, anteriormente à Ação Consignatória (19/08/2025), e que a consolidação da propriedade se operou automaticamente pelo decurso do prazo legal.

Alega que o depósito de apenas R$ 14.128,46 (quatorze mil centos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), equivalente a 04 (quatro) parcelas não tem o condão de liberar o devedor quando a dívida integral alcançava R$ 136.943,24 em julho de 2025.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos demonstra que o Agravado, buscou regularizar sua situação contratual, solicitando a emissão de boletos para quitação das parcelas em atraso, conforme evidenciado pelas conversas via aplicativo de mensagens juntadas na emenda à petição inicial (Ids. 206209077, 206209082 e 206210346 dos autos principais).

A recusa do credor em receber o pagamento por meio diverso do estipulado contratualmente, quando o devedor demonstra iniciativa e boa-fé em adimplir a obrigação, justifica plenamente a consignação judicial do valor devido.

A ação de consignação em pagamento constitui procedimento especial previsto nos arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil, destinado a permitir ao devedor, nos casos previstos em lei, requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida.

O art. 542, inciso I, do CPC estabelece que, na petição inicial, o autor deverá requerer o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento. O depósito judicial das parcelas vencidas constitui, portanto, pressuposto processual para o regular prosseguimento do procedimento especial, não se confundindo com o mérito da ação, que envolve a discussão acerca da existência ou não de recusa injustificada do credor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE COBRANÇA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONTRATUAL. BOA-FÉ DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento
: A recusa do credor em receber o pagamento de parcelas vencidas por meio diverso do estipulado contratualmente, quando o devedor demonstra boa-fé e iniciativa em adimplir a obrigação, justifica a consignação judicial do valor.
(...) (N.U 1029161-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE CREDOR EM RECEBER PARCELAS VENCIDAS.
DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC.
A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da consignação. (...) (N.U 1028800-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 27/11/2024) (sem destaque no original).

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
Ação de consignação em pagamento – Contrato de financiamento de veículo automotor- Mora de uma parcela- Alegação de recusa do credor no recebimento do valor devido, acrescido dos encargos moratórios contratuais, e correspondente quitação- Depósito judicial liminar- Cabimento: – Considerando se tratar de ação de consignação em pagamento, por meio da qual pretende o autor o depósito liminar de uma única parcela em atraso, diante da recusado credor em receber o valor devido, devidamente acrescido dos encargos moratórios contratuais; deve ser deferida a medida, enquanto pressuposto para o prosseguimento da demanda, nos termos do art. 542 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21502629320218260000 SP 2150262-93.2021.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/09/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2021) (sem destaque no original).

É importante ressaltar que o deferimento do depósito judicial das parcelas vencidas não causa prejuízo à instituição financeira, uma vez que o depósito não possui efeito liberatório imediato, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da ação de consignação, os valores depositados ficam à disposição do juízo, preservando a integralidade do crédito.

Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso na decisão que deferiu o pedido de consignação das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que valoriza a boa-fé do devedor e o dever de cooperação do credor na execução dos contratos, assegurando o depósito judicial como pressuposto processual da ação consignatória.

As questões relativas à suficiência do valor depositado, à eventual consolidação da propriedade fiduciária e aos demais aspectos controvertidos da relação contratual deverão ser amplamente discutidos no curso do processo, mediante regular contraditório, oportunidade em que a Julgadora
a quo
poderá apreciar o mérito da ação e determinar, se for o caso, a complementação do depósito ou a extinção do feito.

No que tange à petição do Agravante de Id. 345990383,
não se verifica, no caso em apreço, a alegada perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento, porquanto a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1019937-16.2025.8.11.0003 ainda não transitou em julgado, sendo, portanto, passível de reforma em grau recursal, o que afasta, por ora, qualquer conclusão definitiva acerca da extinção da relação contratual fiduciária entre as partes.

Acresce-se, ainda, que a Ação de Consignação em Pagamento n.o 1021956-92.2025.8.11.0003 (processo originário deste Recurso) não foi sentenciada, encontrando-se em pleno curso, de modo que não há falar em extinção do objeto recursal enquanto a ação principal pende de julgamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026